Tribunal: STF
Processo: ARE 883352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI, em caso de arrematação judicial, demanda o reexame prévio de legislação infraconstitucional, providência que impede a abertura da via extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.